Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-97.2016.8.11.0082
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001960-97.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora, Da Poluição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FORTS MADEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 20.776.648/0001-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas manifestou oralmente pelo desprovimento do Recurso.

Apelação Criminal n. 0001960-97.2016.8.11.0082

Origem:
Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Forts Madeira LTDA - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem: 103

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – TIPICIDADE DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/1998 – PESSOA JURÍDICA – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBIILIDADE – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou a apelada, nos seguintes termos:

“Pelo exposto e considerando o que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público, para o fim de CONDENAR a pessoa jurídica
FORT’S MADEIRA LTDA-ME
nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

A pena prevista é de
seis meses
a
um ano de detenção
e
multa.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6o, da Lei n. 9.605/98, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3o).

A
culpabilidade
normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que a empresa condenada não possui outro procedimento em seu desfavor.

Os
motivos
do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As
circunstâncias
retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as
consequências,
a par destas considerações,

dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6o e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98)
, consistente no pagamento de
R$26.457,61 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)
, a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, calculada em 1/2 (meio) salário mínimo
, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para reprimir o crime, bem como adequado a situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1o e 2o e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.”

2.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, em suas razões recursais, requer seja discriminada a pena
privativa
de
liberdade
cominada pelo delito imputado à apelada, de modo a parametrizar sua conversão em pena restritiva de direitos e permitir futura análise dos prazos prescricionais aplicáveis à espécie.

3.

Extrai-se dos autos que a sentença recorrida condenou a pessoa jurídica apelada nas penas do artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9605/98, e, diante da impossibilidade de se condenar pessoa jurídica a pena privativa de liberdade, foi fixada pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

4.

Em se tratando de crime ambiental imputado a pessoa jurídica, o art. 21 da Lei no 9605/98 dispõe que podem ser aplicadas, cumulativa ou alternativamente, as penas de multa, restrição de direitos e prestação de serviços à comunidade. Ou seja, aludidas sanções são estabelecidas de forma autônoma, e não para fins da substituição do art. 44 do Código Penal, eis que não há previsão da incidência de penas privativas de liberdade, não havendo razão para pretender-se sua fixação para, apenas em seguida, convertê-la em pena alternativa.

5.

Não se desconhece que a Lei no 9.605/98 restou omissa com relação ao prazo prescricional da pretensão punitiva estatal aplicável às pessoas jurídicas, razão pela qual, à luz do disposto no art. 79, da referida lei, aplicam-se subsidiariamente os Códigos Penal e de Processo Penal.

6.

Com efeito, quanto à questão da contagem do prazo prescricional dos delitos ambientais imputados a pessoa jurídica, cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente uma pena de multa, como é a hipótese dos autos, aplicam-se os mesmos prazos e regras previstos para as privativas de liberdade, como se extrai da interpretação do artigo 109, parágrafo único, do Código Penal. Nesse sentido, orientação do STJ (AgRg no AREsp n. 1.621.911/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTICRUZ, SEXTA TURMA, julg. em 08/09/2020; AgRg no RMS 59.533/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julg. em 28/05/2019).

7.

No presente caso, portanto, não há prejuízo para o cálculo da prescrição, devendo ver considerada a pena máxima em abstrato.

8.

Em casos análogos, já decidiu esta Turma Recursal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE MULTA. PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA. RECURSO IMPROVIDO. Dispõe o art. 21, § 3o, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade. Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas, a teor do art. 79 do referido diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. No caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade. “em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal” ( AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018). Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei no 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada.

(N.U. 00024083620178110082, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 08/07/2022)

9.

Deste modo, com fulcro no artigo 81, § 5o, da Lei 9.099/95, a sentença ora objurgada não merece reforma,
razão pela qual
conheço
do recurso, porém,
nego-lhe provimento
.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022